Tribunal: TJDFT
Processo: 0001370-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A. LEI 11.340/06. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reaproximação do acusado e da vítima (sua genitora) em momento anterior ao suposto descumprimento de medidas protetivas, com a permissão desta para que o réu voltasse a frequentar sua residência, de forma voluntária, revogou, por si só e tacitamente, as medidas protetivas anteriormente deferidas.
2. Não obstante tenham sido deferidas medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação da ofendida e proibição de contato, foi a própria vítima que permitiu a reaproximação do filho, de sorte que não houve vontade livre e consciente do réu de descumprir ordem judicial que deferiu medidas protetivas, sendo imperiosa, na hipótese, a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e não provido.